Tribunal: TJPA
Processo: 0805252-81.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805252-81.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. LIMITES À INTERVENÇÃO JUDICIAL. MULTA DIÁRIA REDUZIDA. PRAZOS PRORROGADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, reformando a multa diária imposta em decisão de primeiro grau para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), prorrogando os prazos para apresentação de cronograma e cumprimento de obrigação de fazer relativa à reforma da Unidade de Saúde da Família Centro. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do art. 932, IV, do CPC, e a necessidade de julgamento colegiado, além de alegar violação ao princípio da separação dos poderes e à legalidade orçamentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que deferiu parcialmente o Agravo de Instrumento é válida à luz do art. 932, IV, do CPC; (ii) estabelecer se é legítima a imposição judicial ao Município de obrigação de fazer para reforma de unidade básica de saúde, com fixação de multa e prazos, diante dos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática baseia-se em jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, sendo, portanto, legítima nos termos do art. 932, IV, do CPC.

A intervenção do Judiciário em políticas públicas de saúde é autorizada pela Constituição Federal quando constatada omissão ou prestação deficiente pelo Poder Executivo, visando assegurar o direito fundamental à saúde (CF/1988, arts. 6º e 196).

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na garantia do direito à saúde, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da demanda, conforme fixado no Tema 793/STF.

Laudos nos autos evidenciam a precariedade estrutural da unidade de saúde municipal, com infiltrações, mofo e ambientes inadequados ao atendimento, configurando risco à saúde pública e justificando a intervenção judicial.

A imposição judicial de obrigação de fazer e multa diária não viola os princípios da separação dos poderes nem a reserva do possível, quando se trata da efetivação de direitos fundamentais.

A multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), foi reputada desproporcional, sendo reduzida para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em respeito à realidade orçamentária do município agravante.

Os prazos para apresentação de cronograma e cumprimento da obrigação foram prorrogados para 60 e 180 dias, respectivamente, a fim de compatibilizar a ordem judicial com a capacidade administrativa e orçamentária local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a decisão monocrática que se fundamenta em jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, nos termos do art. 932, IV, do CPC.

A imposição judicial de obrigação de fazer para reforma de unidade de saúde pública é legítima quando comprovada a omissão estatal, não configurando violação à separação dos poderes nem à reserva do possível.

A multa por descumprimento deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a capacidade financeira do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II e 196; CPC, art. 932, IV; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019 (Tema 793); STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, Ap Cív nº 0800056-09.2023.8.14.0105, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 26.02.2024; TJPA, AgInt Ap Cív nº 0835524-67.2019.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga, j. 06.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805252-81.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
, em face da
Decisão Monocrática ID n. 28630914
,

proferida por este Relator, que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento anteriormente manejado pelo recorrente, tão somente para reformar a multa diária por descumprimento para o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como para prorrogar o prazo para a apresentação de cronograma para realização dos ajustes necessários em 60 (sessenta) dias, e ainda, para cumprimento da obrigação o prazo de 180 (cento e oitenta) dias..

Em síntese, sustenta o agravante que a decisão monocrática não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, por não versar o caso sobre matéria pacificada nos tribunais superiores, razão pela qual entende necessária a apreciação do recurso pelo órgão colegiado.

Alega, ainda, a impossibilidade de concessão de medida liminar que esgote o objeto da ação originária, invocando o disposto no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992, bem como a ofensa ao princípio da separação dos poderes e à legalidade orçamentária, na medida em que a decisão agravada impõe ao Município obrigações de fazer que demandam despesas não previstas no orçamento municipal.

Requer, ao final, o
conhecimento e provimento do presente Agravo Interno
, a fim de que seja reformada a decisão monocrática para determinar o julgamento colegiado do Agravo de Instrumento e, no mérito, seja integralmente provido o recurso originário, reformando-se a decisão de primeiro grau que determinou o cumprimento de obrigações relacionadas à Unidade de Saúde de Família Centro de Santa Bárbara do Pará.

Foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, no ID n. 30919240, pugnando pelo não conhecimento deste recurso, ante a prolação de sentença pelo Juízo de origem.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Aqui ressalto que o conhecimento do presente recurso, muito embora a prolação de sentença no processo-origem, se faz necessário, eis que aquele Juízo, ao proferir Sentença, não levou em consideração decisão deste Órgão
ad quem
no presente recurso (ID n. 28630914), referente a redução da multa diária aplicada e seu limite máximo, bem como a elevação do prazo para o cumprimento da obrigação.

O Agravante suscita preliminar de não cabimento de decisão monocrática no caso concreto, argumento que não merece prosperar, eis que a decisão vergastada fora fundamentada em decisões de Tribunais Superiores.

Ademais, a presente análise necessariamente ocorrerá de forma colegiada, logo, merece ser
rejeitada a preliminar
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de determinação judicial para reforma de unidade básica de saúde.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 28630914):

“(...) Adianto que o julgamento do presente feito será julgado monocraticamente, eis que versa sobre matéria sedimentada no âmbito deste E. Tribunal e de Tribunais Superiores.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Consigno que o
MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO PARÁ
interpôs Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 14198984), em face da decisão que deferiu a decisão liminar. Todavia, em razão de o Agravo de Instrumento já se encontrar apto a julgamento do próprio mérito, o farei neste momento, sobretudo em razão de as matérias trazidas no Agravo Interno se confundirem com o mérito do próprio Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre destacar que a intervenção do Poder Judiciário em matérias que envolvem a implementação de políticas públicas, especialmente na área da saúde, é tema sensível e de elevada importância. Todavia, tal intervenção encontra respaldo na Constituição Federal, quando há omissão ou deficiência grave na prestação de serviços essenciais, como é o caso dos serviços de saúde pública.

Como cediço, o direito à saúde está previsto na Constituição Federal como uma garantia fundamental, elencada no seu art. 6º. Deste modo, é tida como um direito público subjetivo, indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas, devendo ser garantido.

Ademais, no tocante a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e o dever de prestação de sua assistência, há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Outrossim, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Veja-se ainda o que dispõe o
Tema 793/STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

No mesmo sentido, é o posicionamento sedimentado pelo Pretório Excelso e pelo colendo Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. SÚMULAS 150, 224 E 254 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ.

1. Ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao assentar na ementa do acórdão que "É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente."

2. In casu, é fundamental esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), o Pleno do STF não acolheu todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachim.

3. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar o litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão - repita-se - não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793.

4. Outrossim, o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

5. Cumpre ressaltar que, não se tratando de litisconsórcio passivo necessário da União, é certo que a emenda à inicial para a inclusão de um litigante no polo passivo da lide somente pode ser admitida a pedido da parte demandante, antes da citação ou até o saneamento do feito, nesse último caso com o consentimento do(s) réu(s), já que esse constitui o momento de estabilização da demanda.

6. Efetivamente, não se pode negar à parte que não quer demandar contra a União seu direito de opção inerente à solidariedade, impelindo-a a emendar a inicial para incluir no feito ente que não é litisconsorte necessário.

7. No caso concreto, como o Juízo Federal, em decisão não recorrida, reconheceu expressamente a inexistência de litisconsórcio passivo necessário da União, concluindo pela sua ilegitimidade passiva, e levando em consideração tratar-se de medicamento registrado na Anvisa, deve ser declarada a competência do Juízo Estadual para o processo e o julgamento da demanda, nos termos das Súmulas 150 e 254 do STJ.

8. Por fim, esclareça-se que não se está refutando, in casu, o disposto na Súmula 224/STJ, segundo a qual: "Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos, e não suscitar conflito". Com efeito, por se observar que as dúvidas sobre a interpretação do Tema 793 do STF estão gerando decisões em sentidos diversos, tanto na Justiça Estadual, como na Justiça Federal, o que traz instabilidade e insegurança jurídica, causando também prejuízo às partes demandantes em tais feitos, que constituem demandas cujas pretensões são como regra urgentes, torna-se fundamental a manifestação do STJ, de modo a reafirmar sua jurisprudência que já se encontra consolidada, definindo-se imediatamente o Juízo competente para julgamento da causa.

9. Agravo Interno não provido.

(AgInt no CC n. 188.209/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

No caso concreto, restou demonstrado que em relação à UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CENTRO-SANTA BÁRBARA apresenta condições inadequadas, com instalações físicas apresentam alguns ambientes com infiltrações, lixo, mofo, sendo ainda apresentadas irregularidades no consultório médico, sala de atendimento da enfermagem e sala de procedimentos/curativos (ID n. 15027520, p. 08/16). Tais deficiências, devidamente verificadas e documentadas, implicam em violação aos direitos fundamentais dos cidadãos, especialmente ao direito à saúde e à vida, consagrados na Constituição Federal.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DAS NECESSIDADES ESTRUTURAIS DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE – UMS PARAÍSO DOS PÁSSAROS. MÉRITO. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS DETERMINAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS SEM QUE CONFIGURE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E AOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. DIREITO FUNDAMENTAL INDIVIDUAL E SOCIAL. COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. PRECEDENTES STF/STJ/TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0835524-67.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 06/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MELHORIAS EM HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO A VIDA. PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE SAÚDE COM DIGNIDADE. REORMA DE HOSPITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTENCIA. PRECEDENTES DO STF E STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSIVEL. INOCORRENCIA. MULTA DIÁRIA ARBITRADA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o Município de Concórdia do Pará a promover a estruturação da Unidade Básica de Saúde – Menino Jesus e aplicando a multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante de trinta dias.

II- Os cidadãos devem ter acesso integral a todos os serviços oferecidos pelo SUS, que vão desde exames básicos até cirurgias complexas, como as de transplantes de órgãos. Além do atendimento básico, com consultas, exames médicos e internações, e o SUS também deve trabalhar de maneira preventiva, com vigilância sanitária, campanhas de vacinação, fiscalização de alimentos e registro de remédios.

III- Compulsando os autos, verifiquei que o Ministério Público instruiu a exordial com documentos e informações que comprovam que a UBS – Menino Jesus do Município de Concórdia do Pará não apresentava uma mínima infraestrutura, e tampouco o tratamento adequado para receber os pacientes daquela comunidade, ou realizar procedimentos.

IV- A discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, restando à Administração, em atividade vinculada, zelar pela promoção da saúde e propiciar meios a esse nobre fim protegido em larga escala pela Constituição da República. Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

V- Havendo direito subjetivo fundamental violado, a alegação da necessidade de se respeitar o Princípio da Reserva do Possível não merece acolhimento, pois existem situações de risco que merecem a tutela jurisdicional, impondo-se, apenas, o estabelecimento de critérios para que deferimento de pedidos como o dos autos, a fim de não sobrecarregar o orçamento público;

VI- Quanto às astreintes arbitradas, destaco que é plenamente cabível a fixação ao caso concreto, pois elas tendem a exigir maior rigor no cumprimento da decisão judicial, subsistindo sua aplicação efetiva somente em caso de descumprimento.

VII- Recurso de apelação conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800056-09.2023.8.14.0105 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/02/2024)

A manutenção das irregularidades poderá resultar em consequências graves e irreversíveis, colocando em risco a integridade física dos usuários da unidade de saúde. A suspensão das medidas corretivas pode agravar ainda mais a situação, expondo a população a situações inadequadas que devem ser prontamente mitigadas.

Ademais, o argumento de limitação orçamentária não se sobrepõe à obrigação constitucional de garantir a saúde e segurança dos cidadãos. A proteção à vida e à saúde pública deve prevalecer sobre questões de ordem financeira.

Todavia, em relação à multa, entendo que o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de multa diária, limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento, se mostra desproporcional, considerando a situação econômica do agravante e o fim a que se propõe, eis que se trata de Municipalidade interiorana, e certamente se mantidas as astreintes no patamar em que se encontram acarretará em prejuízo orçamentário que de maneira reflexa acabará afetando a própria população local.

Nessa esteira de raciocínio, entendo por bem em fixar a multa diária por descumprimento em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por se mostrar razoável e proporcional à realidade do Município agravante.

Outrossim, ainda por se tratar de Município interiorano, entendo por bem em prorrogar o prazo para a apresentação de cronograma para realização dos ajustes necessários em 60 (sessenta) dias, e ainda, para cumprimento da obrigação o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, de modo a não comprometer o orçamento municipal, e indiretamente a própria população local.

Tendo sido julgado o mérito do Agravo de Instrumento, entendo restar prejudicado o Agravo Interno contido no ID n. 14198984.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão reformar a multa diária por descumprimento para o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como para prorrogar o prazo para a apresentação de cronograma para realização dos ajustes necessários em 60 (sessenta) dias, e ainda, para cumprimento da obrigação o prazo de 180 (cento e oitenta) dias. E ainda,
JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
contido no ID n. 14198984, tudo nos termos do presente decisum.

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, devidamente comprovada a necessidade de reforma da Unidade Básica de Saúde, pois devidamente comprovada a probabilidade do direito alegado, eis que a decisão do Juízo
a quo
se alinha ao posicionamento dos Tribunais Superiores, no tocante à garantia de acesso à saúde.

Todavia, fazendo-se necessária a reforma da decisão de origem, tão somente para reformar a multa diária por descumprimento para o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como para prorrogar o prazo para a apresentação de cronograma para realização dos ajustes necessários em 60 (sessenta) dias, e ainda, para cumprimento da obrigação o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sobretudo em razão de o agravante se tratar de Município interiorano, e a decisão vergastada por mim proferida, visar resguardar o orçamento municipal, e indiretamente a própria população local.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 28630914, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Comunique
-
se imediatamente o Juízo de origem, sobre o presente Acórdão para os ulteriores de direito.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/12/2025